Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702871-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA MARLI SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença proposto por EVA MARLI SOARES (0710013-25.2022.8.07.0018), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de EVA MARLI SOARES e outros, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. (ID 136669960). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial, acostadas no ID129387687, indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Não assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, segundo o Decreto n° 20.976, de 27 de janeiro de 2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei n° 2.294, de 1999, de modo que o Distrito Federal está autorizado legalmente a suceder a Fundação Zoobotânica em seus direitos e deveres, inclusive aqueles decorrentes de sentença favorável à citada Fundação. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/04/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema no. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença proferida na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Vale ressaltar que a análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no Col. STF, em regime de repercussão geral, Tema no 1170/STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não sendo determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Limitação da condenação a 27/04/97. O Ente Público requer que seja limitada a condenação à 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Sem razão o Distrito Federal. Consoante se percebe, foi proferida sentença na ação coletiva no 32.159/97 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, cuja sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado ainda em 11 de março de 2020. Assim, tratando-se de mandado de segurança, a pretensão para reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida antes da impetração do mandado de segurança encontra óbice na mencionada Súmula no. 271 do STF, devendo se restringir à data da impetração. Desta feita, a ação coletiva no 32.159/97 não é mandado de segurança, portanto, pode retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, concreto o título executivo judicial já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se” (ID 136727923 – autos originários). Nas razões recursais (ID 43120154), DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade da exequente para executar o título decorrente da ação coletiva n. 32.159/97, em suma: “A fundamentacao adotada na decisao agravada para afastar a ilegitimidade ativa baseia-se em FALSA PREMISSA. E que, para haver a sucessao de obrigacoes da Fundacao Educacional pelo DF, tais obrigacoes deveriam, primeiramente, existir, o que nao e o caso, porquanto o Sindicato nao promoveu acao coletiva em face da Fundacao. Assim, nao se formou o titulo executivo e, dessarte, a parte exequente nao faz jus ao credito pleiteado. [ ] Conforme fichas financeiras que instruem a inicial da execucao (ID 129387687), o(a) exequente foi servidor(a) da Fundacao Zoobotanica do Distrito Federal, pessoa juridica autonoma. O processo no 32.159/97 (apelacao no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de beneficio- alimentacao anteriores a impetracao do Mandado de Seguranca no 7.253/97. A acao coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual nao beneficiam servidores publicos de outras pessoas juridicas, como uma fundacao publica. [ ] Na hipotese dos autos, a Fundacao Zoobotanica do Distrito Federal teve seu estatuto aprovado por ato publicado no DODF de 11/11/1960, foi prevista Lei no 4.45/64 e, posteriormente, foi extinta pelo Decreto no 20.976/2000. [ ] Relembre-se que a extincao de uma pessoa juridica nao implica sucessao em direitos e obrigacoes inexistentes.” Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, aduz que “Na acao coletiva no 32.159/97, o acordao no 730.893, da 4a Turma Civel do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenacao ao periodo anterior a impetracao do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da acao coletiva (ID 14377930 - Pag. 109)” – ID 43120154. Subsidiariamente, “requer-se seja limitada a execucao ao periodo entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execucao apontado nos calculos do DF” (ID 431201154). Sustenta que a aplicação da tese definida no Tema 810 da Repercussão Geral do STF (RE 870.947) viola a coisa julgada. Acrescenta que “incorreta base de calculo para incidencia da SELIC a partir de 09/12/21. A taxa Selic engloba correcao monetaria e juros de mora, sendo indevido a aplicacao cumulativa de outros indices, sob pena de bis in idem” (ID 431201154). Acrescenta que a controversia se enquadra no Tema de Repercussao Geral 1170 e requer seja determinada a suspensao do feito ate o julgamento da tese pelo Supremo Tribunal Federal. E defende que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “relevancia dos fundamentos juridicos ventilados, especialmente porque o merito do recurso ataca todo o credito exequendo [ ]. Alem disso, ha manifesto periculum in mora em razao da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o tramite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento” (ID 431201154). Ao final, requer: “A Fazenda Publica roga para que seja reformada a r. decisao agravada a fim de que, acolhida a impugnacao ao cumprimento de sentenca por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execucao, com condenacao da exequente em honorarios sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC. Nao acolhido o pleito anterior, requer-se seja limitada a execucao ao periodo entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execucao apontado nos calculos do DF. Demais, requer a utilizacao da SELIC sem que haja anatocismo. Subsidiariamente, requer-se o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorarios advocaticios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execucao (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnacao do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.” (ID 43120154). Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o Distrito Federal insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que reconhecida i) a legitimidade da parte exequente, ii) o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida desde janeiro/1996, podendo retroagir até a data da prescrição quinquenal, e iii) a incidência de juros e correção monetária nos termos definidos no título judicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do feito com fundamento no Tema 1170 do STF. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Do pedido de suspensão – Tema 1170 do STF O DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso em virtude do Tema 1170 do STF. o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional referente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Observa-se que o assunto em debate no Tema 1170 não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e analisada na decisão agravada, mas apenas o índice de correção monetária. Logo, não existe a alegada relação de prejudicialidade sustentada pelo DF, não sendo o caso de suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema 1170). Destaca-se ainda que, não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema, o Relator do processo, Ministro Nunes Marques, não determinou a suspensão dos processos que tratam do tema em trâmite nos demais Tribunais. Assim, o feito deve prosseguir. Da legitimidade ativa da parte exequente Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por EVA MARLI SOARES em desfavor de DISTRITO FEDERAL, oriundo da Ação Coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 111431782 dos autos de origem). A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, ao tempo da suspensão do pagamento do benefício, ela integrava o quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotância do Distrito Federa (fichas financeiras – ID 12938768). Verifica-se que, ao ajuizar a Ação Coletiva 32159 em 1997, o Sindicato autor (SINDIRETA/DF) optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações devidas desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, a agravada pertencia ao quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria (fichas financeiras de 1996 a 2002 – ID 12938768). Contudo, por meio do Decreto 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta, de modo em que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar passaram a integrar o quadro de pessoal do DISTRITO FEDERAL: Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E definido no art. 11 do referido Decreto que “A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal assumirá todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal”. Assim é que, em análise perfunctória cabível nesta sede, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do DISTRITO FEDERAL e este assumiu todos os direitos, deveres e obrigações da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Nesse sentido, já decidiu esta Corte em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 21.396/2000. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos, não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravante. Preliminar rejeitada. 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 2.1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, que dispôs, respectivamente, em seu art. 2o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito federal. 2.2. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 3. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 4. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Constatando-se que a taxa SELIC incidirá a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro daquele ano, só haveria cobrança de juros sobre juros se, no mesmo período, fossem aplicados outros índices concomitantemente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1619944, 07193509220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. [ ] 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’ 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ‘as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva’. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1609617, 07193344120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do mérito Insubsistente a tese de limitação temporal da condenação a 27/04/97, data de impetração do MS 7.253/97. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, o título judicial em execução definiu como limite temporal da condenação o período compreendido entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID 129387690, p. 8, dos originários). E o cumprimento de sentença em exame decorre de ação coletiva (n. 32.159/97), e não de mandado de segurança, de modo que não cabe limitar o direito à restituição à data da impetração do MS 7.253/97 com fundamento na Súmula 271 do STF[1]. Portanto, o direito à compensação pode retroagir até a data da prescrição quinquenal. No tocante à correção monetária, a Lei 11.960/2009, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, modificou a sistemática de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei. “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deve ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - REsp: 1.495.146 MG. Por ocasião de julgamento do referido Recurso Especial, o STJ ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Tal ressalva foi reafirmada no julgamento do REsp 1.861.550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Destaca-se que o fato de juros de legais e correção monetária constituírem questão de ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ, não se sobrepõe a coisa julgada. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JUGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.957.975/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos apresentados pelas partes, verifica-se que, de fato, a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID 129387690, p. 8, dos originários). Os embargos de declaração foram acolhidos para constar o fundamento legal para aplicação dos juros de mora, qual seja, o art. 1.062 do CC/1916 (ID 136103588, p. 10, dos originários). Em sede da apelação julgada em 12/6/2013 (acórdão 730893), a 4a Turma Cível deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” e negou provimento a ambos os recursos das partes, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 136103588, p. 11-18, dos originários). Os embargos de declaração opostos por SINDIRETA foram acolhidos para “suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (ID 136103588, p. 19-23, dos originários). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram acolhidos para “modificar parcialmente a decisão proferida nos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09” (ID 121318017, p. 24-30). Contra o acórdão da 4a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do TJDFT (ID 110388062, pp. 31-33). O agravo interposto foi conhecido “para não conhecer do Recurso Especial” (ID 121318017, p. 41). O agravo interno interposto (AgInt no AREsp 1.163.580-DF) foi desprovido, e o acórdão transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 136103588, p. 66, dos originários). Como se vê, o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois (11/3/2020) da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Acrescenta-se que não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 em sede de repercussão geral Tema 733, pelo qual o STF definiu que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, tendo em vista que, no caso dos autos, o título exequendo transitou em julgado em data posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade, atingido, portanto, pela eficácia executiva do efeito vinculante que ocorre para o futuro e tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo, conforme constou no item 3 da ementa. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado, conforme reiteradamente admitido por este Tribunal: No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. 1. As razões do recursou apontaram sobre a questão da correção monetária, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 2. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020. 3. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante. 4. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1401303, 07388031020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1362118, 07158124020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009, do que resulta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado (Distrito Federal), nos termos definidos na decisão agravada. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Súmula 271 do STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora